Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-36.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível n. 1002789-36.2018.8.11.0003
RECORRENTE (s): MAURILIO TELLES DOS SANTOS
RECORRIDO (s): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS –MT E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MAURILIO TELLES DOS SANTOS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 48184987):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO (“LIXÃO” DE RONDONÓPOLIS) - CONDUTA LÍCITA - CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – CRIAÇÃO DE COOPERATIVA - OPORTUNIDADE DOS CATADORES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INGRESSO VOLUNTÁRIO DO APELANTE – EXECUÇÃO DE TAC – PARTES LEGÍTIMAS – ART. 5o, §6o, DA LEI 7.347/1985 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo o fechamento do “lixão” de Rondonópolis ocorrido em cumprimento à mandamento legal, contido na Lei de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários, não há falar-se em ato ilícito do ente público ao desativar a atividades insalubres que ali se praticava, uma vez que o trabalho exercido pelos catadores não atendia às mínimas exigências de segurança. 2. Hipótese em que não se configura a responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro sanitário tampouco o direito adquirido dos catadores de lixo em continuar exercendo a sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente. 3. Ademais, restou comprovado nos autos a criação de cooperativa, alinhandose ao ordenamento do art. 18, II, da 12.305/10, com a possibilidade de ingresso de todos os antigos catadores do lixão. 4. O recebimento dos benefícios decorrentes da cooperativa criada pelos catadores está intrinsecamente ligado à filiação a tal entidade, podendo o interessado nela ingressar em qualquer tempo, conforme previsão em seu Estatuto Social. 5. Somente as partes que entabularam o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC podem reivindicar e executar as cláusulas acordadas, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985. 6. Considera-se prequestionada a matéria se apreciada pelo Julgador, o qual não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção. (RAC 1002789-36.2018.8.11.0003, RELATORA MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2020) ”.
Alega ofensa aos artigos 3o, III, e 5o, LV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 49511458).
Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID 53705986).
A parte Recorrida SANEAR SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, apresentou contrarrazões no ID 51471980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). V - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1257200 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020)”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, III, e 5o, LV, da CF, em que a parte recorrente alega que foram violados os princípios dos direitos e deveres individuais e coletivos e das desigualdades sociais, um vez que com fechamento do lixão deveria ser observado os direitos e garantias dos catadores de lixo, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional. Assim sendo, o excepcional não é cabível contra decisão judicial que violar direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, IX, E 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula no 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. (...).4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.(ARE 1082402 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)” (g.n.).
No caso em análise, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação aos artigos 3o, III, e 5o LV da CF, por esta via processual, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu a Lei de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/10) – Lei Estadual-MT.
Desse modo, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x